Tribunal: TJDFT
Processo: 0720838-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. BARULHO EXCESSIVO PROVENIENTE DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei Distrital n. 4.092/08, a qual dispõe sobre o controle e poluição sonora e os limites máximos de intensidade de emissão de sons e ruídos resultantes de atividades urbanas e rurais do Distrito Federal, estabelece em seu art. 7o que o nível máximo de pressão sonora permitido, tanto em ambientes internos quanto externos, bem como os métodos para sua medição e avaliação, seguem as diretrizes das normas ABNT NBR 10.151 e ABNT NBR 10.152.
2. No caso, os elementos probatórios trazidos aos autos revelam-se insuficientes para o acolhimento da pretensão inaugural, na medida em que não foi possível aferir com a certeza exigida no âmbito da prova que os supostos ruídos provenientes do evento realizado pela parte apelada ultrapassaram os limites permitidos.
3. Considerando que o apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I do CPC), não logrando êxito em demonstrar que a apelada, em suas atividades, emite ruídos fora do padrão considerado aceitável constante da Lei Distrital n. 4.092/2008, tem-se que não há ato ilícito a ser questionado.
4. Recurso conhecido e desprovido.